Tribunal: TJMT
Processo: 1001312-78.2023.8.11.0010
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001312-78.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDMAR SEVERINO DOS SANTOS - CPF: 945.584.001-44 (RECORRENTE), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – ALTERAÇÃO DO PLANO TELEFÔNICO – IRRESIGNAÇÃO COM O VALOR – SERVIÇO DISPONIBILIZADO E UTILIZADO – COBRANÇA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DANOS EXTRAPATROMINIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o recorrente que é cliente da recorrida há cerca de 10 anos e que em 13.10.2022 alterou seu plano para o valor mensal de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), porém a partir do mês de novembro o valor cobrado pelo plano ultrapassou a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Pretende a rescisão do contrato, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Razão não assiste ao recorrente.

Conforme termo de adesão e contratação por ele próprio anexado à inicial (id 182118162), verifica-se que houve adesão ao Plano “Vivo Selfie Disney+ 30GB”.

As faturas anexadas pela recorrida demonstram que o plano anterior do recorrente (Vivo Controle Digital 5,5GB) possuía o valor aproximado indicado pelo autor na inicial como sendo o valor do novo plano.

Portanto, na ausência de provas de que o valor do novo plano contratado seja o indicado pelo autor, não há que se falar em cobranças indevidas, porquanto o recorrente utilizou dos serviços disponibilizados através do referido plano.

Portanto, escorreita a sentença de improcedência que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023